Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. MARCO INICIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. COLABORAÇÃO COMUM APÓS ESSA DATA. AUSÊNCIA DE PROVA. VERBAS TRABALHISTAS. INCOMUNICABILIDADE. CRÉDITO RECEBIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A separação de fato faz cessar o regime de bens havido entre o ex-casal e caracteriza-se pela simples ruptura da comunhão de interesses, colaboração recíproca, típicos efeitos da vida em comum e, por isso, independe da saída de uma das partes do lar. É, portanto, possível haver coabitação sem a conjugalidade.
2. Impõe-se manter a delimitação do marco final do relacionamento consoante consignado na r. sentença, quando o cotejo probatório é incapaz de corroborar as alegações da Autora de que o término ocorreu em data posterior.
3. A respeito da comunhão do crédito trabalhista, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é a de que, no regime da comunhão parcial, admite-se a comunicação das verbas trabalhistas nascidas e pleiteadas na constância do matrimônio, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O benefício da gratuidade de justiça concedido à parte sucumbente não a exime da condenação na verba sucumbencial, com fulcro no artigo 98, § 2o, do CPC/15. Fixação dos honorários, de ofício, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observada a sucumbência recíproca e não proporcional.
5. Apelação conhecida e não provida.